Tribunal: STF
Processo: MS 27779
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR PARA DEFENDER PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    Em se tratando de suposto ato coator praticado pelo Procurador-Geral da República, o mandado de segurança deve ser impetrado por membro do Ministério Público em nome próprio e na defesa de prerrogativa por ele titularizada. Nos termos do art. 103, § 1º, da Constituição Federal e do art. 46 da LC 75/93, incumbe apenas ao Procurador-Geral da República oficiar perante o Supremo Tribunal Federal em nome e defesa das instituições que compõem o Ministério Público Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.